Tribunal: TJSP
Processo: 1004382-17.2022.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora.
1. Banco requerido que não demonstra qualquer lastro contratual a justificar as cobranças administrativas.
2. Ligações telefônicas e envio de correspondência insistentes que geram desassossego e apreensão ao consumidor. A requerida telefonava ao consumidor a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora.
1. Banco requerido que não demonstra qualquer lastro contratual a justificar as cobranças administrativas.
2. Ligações telefônicas e envio de correspondência insistentes que geram desassossego e apreensão ao consumidor. A requerida telefonava ao consumidor a cada meia hora durante todo o dia para cobrar dívida inexistente. Configurado o constrangimento intenso que supera o mero aborrecimento. Dano moral comprovado. Indenização arbitrada em R$ 7.000,00.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.